Tribunal: TJDFT
Processo: 0723002-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723002-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA RECORRIDO: DUDU VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ARTIGO 833. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. Após o julgamento do REsp 1815055/SP, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ficou consignado que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confundem com as prestações alimentícias em sentido estrito. Assim, a execução de honorários advocatícios não goza de prerrogativas excepcionais das prestações alimentícias como exceção à impenhorabilidade do salário e prisão civil, sob pena de desvirtuamento da proteção. Ainda assim, não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento da devedora e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não exigiu a prestação de caução idônea e suficiente pelo recorrido para que possa fazer o levantamento de depósito em dinheiro; b) artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, e 833, inciso IV, do CPC, pois a penhora de 1/4 (um quarto) de seus rendimentos líquidos ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e afeta claramente sua subsistência, o que desautoriza a flexibilização da impenhorabilidade daquela verba. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 520, inciso IV, do CPC, tendo em vista as oportunas considerações feitas pela turma julgadora no ID 29381743 – Pág. 8, verbis: Ressalta-se, por fim, que o dispositivo legal invocado pela agravada, qual seja, artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe a prestação de caução idônea e suficiente pelo exequente para que possa fazer o levantamento de depósito de dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real. Contudo, a penhora de percentual do salário da executada não importa em nenhum dos casos acima mencionados, visto que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, os valores penhorados deverão ser depositados em conta judicial, até que seja possível seu levantamento pelo credor. Desse modo, não há empecilhos legais para que seja efetuada a penhora de 10% do salário da agravada, com o depósito da quantia em conta judicial vinculada ao Juízo de origem. Trilhando raciocínio idêntico, a Corte Superior tem decidido que “A lei adjetiva civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (AgInt nos EDcl no TP 2.189/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: TP 3803/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 11/2/2022; e AREsp 1973125/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 9/2/2022. Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Igualmente não deve transitar a defendida violação do artigo 833, inciso IV, do CPC, haja vista ter o colegiado feito as seguintes considerações no ID 29381743 – Págs. 6/8 acerca da relativização da regra de impenhorabilidade da pensão militar, in litteris: Na espécie, constata-se que a agravada, consoante contracheque de janeiro de 2021 por ela mesma juntado aos autos (ID 27828435 - pág. 100), recebe pensão militar no valor bruto de R$10.747,94, e líquido no valor de R$4.436,62, efetuados os descontos legais e empréstimos consignados. Apesar da situação remuneratória confortável, acima da média nacional, a agravada não efetuou o pagamento da dívida (R$20.421,25, atualizada até 08/05/2021). Some-se a isso o fato de que a diligência operada pelo sistema BACENJUD (ID 27828436 - Pág. 86) retornou em quantidade insuficiente para a satisfação do débito, e que houve a penhora apenas dos direitos aquisitivos do veículo objeto da ação de conhecimento, tendo em vista estar alienado fiduciariamente (ID 27828436 - Pág. 82). (...) Repise-se que, sem olvidar da regra da impenhorabilidade do salário, elencada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é admitida, portanto, a constrição de parte dos vencimentos do devedor, desde que não cause prejuízo à sua sobrevivência e de sua família, nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. É ônus do devedor comprovar que os valores constritos são indispensáveis ao seu próprio sustendo e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição. Percebe-se que a agravada afirmou, em contrarrazões, que possui renda líquida mensal de R$4.436,62, na condição de viúva pensionista de Policial Militar, e possui diversas doenças, de modo que o valor auferido é utilizado para sua subsistência e sua penhora ofende sua dignidade. Contudo, compulsando os autos, não restou demonstrado que a penhora seria capaz de lhe conduzir a uma condição de indignidade, considerando a remuneração da agravada e os documentos e informações por ela apresentados. A agravada informou nos autos que está residindo com o filho em Sobradinho, em razão da pandemia (ID 27828436 - pág. 144), tendo juntado apenas a conta de telefonia e internet que não está em seu nome (ID 27828434), que não comprova ser arcada por ela. Ademais, não anexou nenhum outro documento contendo suas despesas, como, por exemplo, os alegados gastos com medicações, mesmo tendo oportunidade para tanto. Destaca-se, ainda, que a ação que originou o cumprimento de sentença versava sobre a compra pela agravada, em 31/10/2019, de um veículo Doblo Essence 7l, ano 2017, pelo valor de R$65.000, e que ela ofereceu proposta de acordo para pagar no cumprimento de sentença o valor do débito incontroverso (recusada a proposta pelo credor), com entrada de R$2.716,93 e 15 parcelas de 422,63, o que mostra que a executada possui disponibilidade financeira para arcar com a dívida sem prejuízo de sua subsistência, de forma que o deferimento parcial da medida se impõe. Diante das medidas adotadas pela agravante e dos princípios expostos, que regem o direito processual, o desconto mensal de 10% da remuneração da executada, para saldar o débito, não o impedirá de honrar o pagamento de suas despesas regulares. De fato, considerando os gastos médios de uma família e a remuneração da agravada, constata-se que o desconto não tem o condão de reduzir-lhe a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições da executada, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa às partes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o alegado comprometimento da dignidade e subsistência da recorrente, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021), Também não deve prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “demanda o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso”. (AgInt na Pet 14.573/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015